Tribunal: TJMT
Processo: 1002013-60.2020.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002013-60.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER VIEIRA GOMES - CPF: 041.086.591-55 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002013-60.2020.8.11.0037

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: DENNER VIEIRA GOMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO
–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES
–INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC
–
SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA – ART. 1.021, §4º, DO CPC – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO –COMINAÇÃO DE MULTA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a Apelação está em confronto com entendimento dominante sobre a matéria, o relator pode negar-lhe provimento monocraticamente, com amparo na Súmula 568 do STJ.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório DPVAT seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

O § 8º do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade
(STJ AgInt no REsp 1778552/DF).

A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a cominação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002013-60.2020.8.11.0037

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: DENNER VIEIRA GOMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação (Id. 99520489).

A agravante alega a inaplicabilidade do art. 932 do CPC no caso concreto uma vez que “
não se denota decisão contrária a entendimento sumulado, ou firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos”.

Acrescenta que
“o julgamento monocrático do recurso implica violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da colegialidade, os quais, em segunda instância, cuidam de reflexos dos princípios do contraditório e da ampla defesa, verificando-se afronta ao devido processo legal, e respectiva violação ao preceito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LV”.

Argui ainda que o
decisum
é equivocado pois não se discute na lide a cobertura do seguro para invalidez permanente, mas sim o reembolso de despesas médicas. Acrescenta que, diante disso, obteve apenas 7% da quantia pretendida e, portanto, o agravado sucumbiu em maior parte. Subsidiariamente pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca.

Pleiteia ainda a incidência do §2º do art. 85 do CPC e a redução da verba honorária conforme os percentuais estabelecidos nesse dispositivo legal.

Contraminuta apresentada no Id. 104856956.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002013-60.2020.8.11.0037

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: DENNER VIEIRA GOMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo Interno da decisão que deu parcial provimento à Apelação da ora agravante.

Esta alega a inaplicabilidade do art. 932 do CPC no caso concreto visto que “
não se denota decisão contrária a entendimento sumulado, ou firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos”.

De início cumpre mencionar que, consoante a Súmula 568 do STJ, “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”. Assim, passo à análise das arguições apresentadas.

A agravante diz que o
decisum
é equivocado pois não se discute na lide a cobertura do seguro para invalidez permanente, mas sim o reembolso de despesas médicas. Acrescenta que, por consequência, o agravado sucumbiu em maior parte, visto que obteve apenas 7% da quantia pretendida.

Subsidiariamente pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca.

De fato, a pretensão principal não era a indenização proporcional à invalidez, mas sim o reembolso das despesas.

No entanto, esse equívoco não altera a decisão nesse ponto, pois, de qualquer forma, o pedido principal foi deferido, somente em valor diverso do pleiteado, o que não caracteriza sucumbência do autor.

Posto isso, a agravante deve arcar inteiramente com as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que motivou o ajuizamento da Ação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
O fato da parte autora não ter alcançado a totalidade da indenização pleiteada no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
(N.U 1044312-74.2019.8.11.0041, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 23/06/2021, publicado no DJE de 06/07/2021).

A agravante busca também o arbitramento da verba honorária em até 20% sobre a quantia atribuída à condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça já consignou que “
o trabalho do advogado não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

Embora o Código atual determine que a verba honorária seja entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do
quantum
atualizado da causa, também garante a possibilidade de apreciação equitativa quando for irrisório o proveito econômico (art. 85, §8º, do CPC),
como nesta demanda em que é de R$199,57.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas:
(b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (
III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária,
em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, relatora ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019).

Ainda sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. LIMITES. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072-PR, decidiu que o § 2º do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade.
4. Na hipótese, os honorários advocatícios devem observar a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC/2015, com a fixação sobre o valor atualizado da causa e atendendo aos limites legais. 5. Esta Corte tem afastado a incidência da Súmula nº 7/STJ, para reexaminar o montante estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios, quando verificar que o julgador se distanciou dos critérios estabelecidos na lei. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1778552/DF, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019).

Como visto, o valor da condenação é ínfimo e, segundo o entendimento dominante, é autorizada a aplicação do §8º do art. 85 do CPC. Assim, a quantia a ser definida deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

A utilização do §2º do artigo citado, ainda que em percentual máximo (20%), resultaria em R$39,91, o que não remunera de maneira adequada o advogado. Dessa maneira, os R$1.000,00 estipulados na sentença são apropriados ao reconhecimento da sua importância para o funcionamento da Justiça.

Deste Tribunal:

N.U 1019029-20.2017.8.11.0041, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 19/12/2019;

N.U 1000984-31.2018.8.11.0041, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2019, publicado no DJE de 19/12/2019;

N.U 1002994-14.2019.8.11.0041, Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2019, publicado no DJE de 19/12/2019.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso e, ante a votação unânime nesse sentido, comino à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021